Tribunal: TJES
Processo: 5024943-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024943-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANNA FLAVIA NASCIMENTO MALTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024943-22.2023.8.08.0024
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANNA FLÁVIA NASCIMENTO MALTA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO DE 6 HORAS. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ALEGANDO QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS DA AZUL, PARA O DIA 03/08/2023, COM PARTIDA DE FORT LAUDERDALE E DESTINO PARA VITÓRIA, COM CONEXÃO EM BELO HORIZONTE. ADUZIU QUE NO DIA DO EMBARQUE, O SEGUNDO TRECHO DA VIAGEM (CNF-VIX) FOI CANCELADO E QUE A AZUL A REACOMODOU EM OUTRO VOO NO MESMO DIA, CONTUDO, COM UMA CONEXÃO EM VCP, O QUE TERIA CAUSADO UM ATRASO TOTAL DE 6 HORAS NA CHEGADA. ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE AO DESEMBARCAR EM VITÓRIA, CONSTATOU QUE SUA BAGAGEM HAVIA SIDO DANIFICADA, E REQUEREU R$ 3.500,00 PARA AQUISIÇÃO DE UMA BAGAGEM NOVA.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFORMOU QUE CONFORME SE CONFIRMA ATRAVÉS DO SITE OFICIAL DA ANAC, AMBOS OS VOOS OPERARAM NORMALMENTE E SEM ATRASOS OU INTERCORRÊNCIAS, O VOO FLL X CNF, DIA 04/08/2023, COM PARTIDA ÀS 21H15MIN E CHEGADA ÀS 06H15MIN E O VOO CNF X VIX, COM PARTIDA ÀS 8H25MIN E CHEGADA ÀS 9H30MIN DO DIA 04/08/2023. E QUE NO DIA DA VIAGEM, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO, POR DESÍDIA PRÓPRIA, A PARTE AUTORA NÃO SE APRESENTOU A TEMPO PARA O EMBARQUE DO SEGUNDO TRECHO E PERDEU O VOO DA CONEXÃO. APONTOU QUE A ALTERAÇÃO DO VOO DA PARTE AUTORA OCORREU APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO EMBARQUE, QUE CONFORME CARTÃO DE EMBARQUE JUNTADO PELA PARTE AUTORA, SE ENCERRAVA ÀS 08H10MIN. EXPLICOU QUE A PERDA DO VOO DECORREU DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. QUANTO À AVARIA DE BAGAGEM, APONTOU QUE A PARTE AUTORA NÃO ELABOROU O RIB – REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM, BEM COMO SEQUER COMPROVA QUE A BAGAGEM AVARIADA CUSTOU O VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015,
e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização a parte Autora por danos materiais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta), com correção monetária desde 04/08/2023 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. ENTENDO QUE A TESE RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, DE ACORDO COM A RECORRENTE, NÃO HÁ CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA, TENDO EM VISTA QUE, POR DESÍDIA E ATRASO DA PRÓPRIA RECORRIDA, NÃO FOI POSSÍVEL O EMBARQUE, UMA VEZ QUE O COMPARECIMENTO DA AUTORA SE DEU APÓS O ENCERRAMENTO DO EMBARQUE. SUSTENTA, ASSIM, QUE NÃO OCORREU ATRASO OU CANCELAMENTO POR PARTE DA RECORRENTE. OCORRE QUE, CONFORME ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, A AUTORA NÃO QUESTIONA O SERVIÇO PRESTADO EM CONEXÃO EM BELO HORIZONTE, MAS A ALTERAÇÃO DA PASSAGEM OCORRIDA ANTERIORMENTE, NOS EUA, ALTERANDO A CONEXÃO PARA BELO HORIZONTE, QUE ANTERIORMENTE ERA VIRACOPOS, ALTERAÇÃO ESTA QUE ATRASOU TODO O ITINERÁRIO DA RECORRIDA. IMPORTANTE AINDA MENCIONAR QUE O INTERVALO DE DUAS HORAS ENTRE DESEMBARQUE INTERNACIONAL E EMBARQUE DOMÉSTICO É UM PRAZO CURTO E, CONSIDERANDO QUE A RÉ QUE ALTEROU A PASSAGEM DA AUTORA, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE A COMPANHIA AÉREA RESPONDE POR ESSE RISCO DE NÃO HAVER TEMPO PARA O EMBARQUE. RESTA CLARO, ASSIM, QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, EMBORA AUSENTE O RIB, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA, NO SENTIDO DE “HAVENDO OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO NEXO DE CAUSALIDADE É POSSÍVEL SIM ANALISAR O MÉRITO DA QUESTÃO. NO PRESENTE CASO, HÁ FOTOS DA AUTORA COM A MALA NO AEROPORTO, BEM COMO A ETIQUETA DE QUE A BAGAGEM FORA DESPACHADA. DESSE MODO, BASTA QUE SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO CAUSAL LIGANDO ESTE À CONDUTA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PARA QUE ESTEJA CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL, QUE NO CASO É OBJETIVA.” SENDO ASSIM, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO GUARDA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COM AS PROVAS ACOSTADAS. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Atraso no trecho de ida que culminou na perda do voo de conexão. Reacomodação da passageira em voo com conexão não prevista. Atraso de 10 horas para chegar ao destino contratado.
Cancelamento do voo contratado para o itinerário miami ? Chicago.
Reacomodação para o dia seguinte. Perda de compromisso agendado e uma diária de hotel. Atraso de 18 horas para chegar ao destino final. Dano moral configurado.
Quantum arbitrado em R$4.000,00 que não comporta majoração, pois já acima dos parâmetros adotados por este colegiado no julgamento de casos análogos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71009929464 RS, RELATOR: SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, DATA DE JULGAMENTO: 19/08/2021, QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/08/2021) (original sem destaque). Recurso inominado. Ação indenizatória. Transporte aéreo de passageiros.
Atraso de voo nacional. Perda de conexão. Assistência prestada à passageira. Hospedagem e alimentação.
Insatisfação da passageira com a qualidade dos serviços prestados.
Chegada no dia seguinte. Voo de retorno para seu domicílio. Danos morais ocorrentes.
Quantum (R$2.000,00) fixado com base em atuais precedentes da turma para casos semelhantes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71009386483 RS, RELATOR: JERSON MOACIR GUBERT, DATA DE JULGAMENTO: 20/10/2020, QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/10/2020) (original sem destaque). Recurso inominado. Transporte aéreo. Voo nacional. Atraso superior a 04 horas. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Readequação de malha aérea que não configura fortuito externo. Chegada no destino final com 10 horas de atraso e necessidade de realizar conexão adicional.
Perda de um dia da viagem de lazer/turismo.
Assistência prestada de forma insuficiente. Danos morais configurados. Redução do valor fixado de R$ 4.000,00 para R$ 3.000,00 por se mostrar mais adequado ao caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao parâmetro adotado por esta turma recursal no julgamento de casos análogos.recurso parcialmente provido. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71009747858 RS, RELATOR: MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI, DATA DE JULGAMENTO: 24/11/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, A AUTORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DO ATRASO DE MAIS DE 6 HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO A TESE RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)